Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-56.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011684-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
.
ALEGADA
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de
A
córdão que desproveu
Recurso de
Apelação
interposto por Seguradora sub-rogada e
manteve sentença de improcedência
da
Ação Regressiva proposta
em
face de concessionária de energia elétrica.

A Embargante sustenta obscuridade e contradição,
sob a tese
de que o julgado
exigiu
indevidamente prova pericial, afast
ou
a distribuição dinâmica do ônus da prova e desconsider
ou
os documentos juntados com a inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o acórdão embargado incorreu obscuridade ou contradição quanto: (i) à distribuição do ônus da prova; (
ii
) à necessidade de perícia
judicial; (
iii
) à valoração dos documentos apresentados pela
S
eguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No
decisum
recorrido, o Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente as questões devolvidas, assentando que a
S
eguradora sub-rogada não se equipara ao consumidor para fins de aproveitamento automático de prerrogativas processuais, nos termos do Tema 1.282 do STJ.

4.
Os documentos apresentados com a inicial, tais como avisos de sinistro, relatórios internos, fotografias e laudos particulares, foram considerados insuficientes para demonstrar de forma segura a origem dos danos, sobretudo diante dos relatórios técnicos da
C
oncessionária que indicaram regularidade do fornecimento.

5.
Não se exige do julgador enfrentamento individualizado de cada documento ou resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes, b
asta a
fundamentação suficiente sobre as questões relevantes.

6.
Os Embargos de Declaração revelam propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:

“1.
Rejeita-se os Embargos de Declaração
quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A discordância quanto à distribuição do ônus da prova, à valoração dos documentos produzidos e às conclusões adotadas no julgamento não caracteriza obscuridade ou contradição
.
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia
ou
ao reexame do conjunto probatório.”

_________

Dispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
ela empresa
Mapfre Seguros Gerais S
.
A
.

em virtude do
A
córdão
de Id. 353057893,

que desproveu o Recurso de Apelação
por ela
interposto
e manteve
a sentença
de improcedência proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

De acordo com a Embargante o Acórdão é obscuro e contraditório,
porquanto
exigiu
prova pericial para
comprovar o
nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica, desconsiderando o conjunto documental juntado com a petição inicial.

Aduz que o caso versa sobre
hipótese de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que somente a
C
oncessionária
detém
acesso aos sistemas e registros técnicos necessários à
prova
da regularidade ou irregularidade do serviço prestado. Sustenta, por isso, que incumbia à Embargada comprovar a inexistência de oscilação de energia nas datas indicadas.

Verbera
que apresentou documentos suficientes para
comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, consistentes em avisos de sinistro, laudos técnicos, comprovantes de pagamento da indenização securitária, relatórios fotográficos e demais elementos relativos ao processo de regulação do sinistro.

Sustenta

a desnecessidade de preservação dos equipamentos danificados e de realização de perícia judicial,
sob a tese
de que os aparelhos não mais
estão na
posse dos segurados ou da seguradora em razão do decurso do tempo
.

Afirma que a prova pericial
é
dispensável diante da suficiência das provas documentais produzidas, nos termos do art. 464, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Argumenta
que a responsabilidade da
C
oncessionária de energia elétrica é objetiva, fundada no risco da atividade, nos art
igos
14 do Código de Defesa do Consumidor, 37, § 6º, da Constituição Federal e 25 da Lei nº
8.987/1995
e que, portanto, é
aplicável ao caso a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da
S
eguradora sub-rogada em relação à distribuidora de energia.

Requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração para saneamento dos vícios apontados, com fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial.

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 358259874

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

É cediço que, consoante o artigo
1.022 do Código de Processo Civil, a via integrativa destina-se exclusivamente
a esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material
. Não é o meio processual adequado
à rediscussão do mérito da controvérsia, à
revaloração
das provas produzidas ou à mera exteriorização de inconformismo da parte sucumbente.

Na hipótese,
inexiste qualquer dos vícios apontados.

No Acórdão embargado, o Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente as questões devolvidas no Recurso de Apelação, consignando, como
fundamento central, que a
Embargante, seguradora
sub-rogada
,
não se equipara ao consumidor para fins de aproveitamento automático de prerrogativas processuais, notadamente a inversão do ônus da prova, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282.

Aliás, r
eferido entendimento incide precisamente na hipótese dos autos, porquanto
a Embargante
litiga na condição de seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados, e não como destinatária final do serviço público prestado pela concessionária.

Assentou
-se
, ainda,
no Acórdão recorrido,
que incumbia à
Embargante, autora da demanda,
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público e o nexo causal entre alegada oscilação de energia elétrica e os danos ressarcidos administrativamente aos segurados.

Registrou-se, ademais, que os documentos apresentados com a petição inicial
,
tais como avisos de sinistro, relatórios internos, fotografias e laudos particulares produzidos unilateralmente
,
não se mostraram suficientes para comprovar de maneira segura a origem dos danos narrados,
sobretudo diante dos relatórios técnicos apresentados pela
C
oncessionária, os quais indicaram regularidade no fornecimento de energia nas unidades consumidoras e nos períodos apontados.

Portanto, a
manutenção da sentença de
improcedência não decorreu de exigência indevida de prova pericial judicial, tampouco da imposição de suposto dever jurídico de guarda dos equipamentos danificados.

A referência constante do
A
córdão quanto à inexistência dos bens e à consequente inviabilidade de eventual prova técnica direta teve caráter meramente acessório, servindo apenas como reforço argumentativo, e não como fundamento determinante do julgamento.

Desse modo, não procede a alegação deduzida nos
A
claratórios
de que o Colegiado
condiciou
o desfecho da causa à realização de perícia ou censurado a
Embargante
por não preservar os equipamentos supostamente avariados.

Na realidade, a Embargante combate premissa que não integrou a
ratio

decidendi
do julgado, circunstância que evidencia a inadequação da via eleita.

N
ão subsiste
, ainda,
a apontada obscuridade ou contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova.

Conforme já exposto, no julgado foi consignado que
, na hipótese, não se aplicam automaticamente à
S
eguradora sub-rogada as normas consumeristas de facilitação probatória, razão pela qual permaneceu hígida a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também foi registrado que, mesmo se tratando
de responsabilidade objetiva da
C
oncessionária de serviço público, subsiste a necessidade de demonstração do dano efetivamente ocorrido e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado, elementos cuja comprovação foi reputada insuficiente no
A
córdão embargado.

A discordância da Embargante com essa conclusão jurídica não traduz contradição interna, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que contradição apta a justificar Embargos de Declaração é aquela verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, e não entre a fundamentação adotada pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela parte
R
ecorrente.

De igual modo, não há omissão quanto aos documentos
citados
nos
A
claratórios
, pois o
s elementos probatórios trazidos aos autos foram
examinados e valorados no
A
córdão embargado, tendo o Colegiado concluído, de forma motivada, por sua insuficiência para comprovação do nexo causal alegado.

Ressalta-se, se assente, que n
ão se exige do
J
ulgador o enfrentamento individualizado de cada documento juntado aos autos, tampouco resposta pormenorizada a todos os argumentos expendidos pelas partes
. O que se exige é
a apreciação fundamentada das questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
o que efetivamente
ocorreu.

O fato de a Embargante pretender conclusão diversa não impõe novo pronunciamento judicial.

Necessário registrar
, ainda, que grande parte das razões veiculadas nestes Embargos limita-se a reproduzir teses já sustentadas no Recurso de Apelação, insistindo em argumentos relativos à responsabilidade objetiva da
C
oncessionária, hipossuficiência técnica, suficiência dos laudos particulares e inversão do ônus da prova, sem demonstrar efetivo vício integrativo no julgado.

O Recurso
, portanto, revela nítido propósito de rediscutir a causa, finalidade incompatível com a estreita via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,

rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026